Tribunal: STF
Processo: RE 91576
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
ESTRADA DE RODAGEM. ÁREA NON AEDIFICANDI.
PROIBIÇÃO A SER OBSERVADA PELAS AUTORIDADES MUNICIPAIS, AINDA QUANDO
O DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO VENHA A ENVOLVER ESTRADA
ESTADUAL PREEXISTENTE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO S.T.F.: RE 89.920,
JULGADO A 26.4.79.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.